Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP).
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento público; (ii) estabelecer se necessária a comprovação do intuito de uso ou obtenção de vantagem para a configuração do tipo penal do art. 297, caput, do CP; (iii) avaliar se cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
III – Razões de decidir
3. A apreensão de documentos públicos falsificados na residência do acusado, o exame pericial e os depoimentos convergentes dos policiais atuantes na ocorrência são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva do crime de falsificação de documento público.
4. O crime de falsificação de documento público é formal, tutela a fé pública e prescinde da comprovação de especial fim de agir, bastando a falsificação ou alteração do documento.
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação de regime inicial aberto, sendo admissível até mesmo o regime mais gravoso (fechado), ressalvada a non reformatio in pejus.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica a réu reincidente em crime doloso e com maus antecedentes.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, § 2o, “a”, § 3o, 44, II e III, e 297, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903362, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1687720, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13/04/2023; TJDFT, Acórdão no 2034425, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025.